Tribunal: TCU
Processo: 007.922/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7179/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.922/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altyvir Lopes Marques (XXX.040.498-XX); Carmem Martins dos Reis (XXX.462.862-XX); Carmosina Bernardo de Souza (XXX.403.732-XX); Debora Soares Alexandre Melo Silva (XXX.059.942-XX); Francisca Neli Silva Lopes (XXX.805.762-XX); Jacilda Barreto de Araujo (XXX.984.592-XX); Jose Olimar Carlos dos Prazeres (XXX.364.342-XX); Maria Celina de Assis (XXX.608.322-XX); Maria Jose Fonseca Salvador (XXX.694.322-XX); Rosilda Marques dos Santos (XXX.743.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.